Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 115 DO CPC. CONVALIDAÇÃO DO ATOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação. O juízo de origem concluiu que diante da necessidade de formação do litisconsórcio necessário e unitário, e considerando que a ausência de consentimento do cônjuge não é possível o prosseguimento do feito nos moldes em que se encontra, sob pena de prolação de sentença nula.

3. Alega, como razões de reforma da sentença, que o processo foi declarado extinto sem que fosse oportunizada a recorrente sanear o vício alegado. Aduz que a magistrada poderia alertar acerca da conveniência da parte ser patrocinada por advogado como determina a lei. Defende, que a decisão surpresa de extinção do processo deve ser reparada.

4. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a reforma integral da sentença para que seja sanado o vício.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 28887830.

6. Defiro os benefícios da justiça gratuita a recorrente.

7. Da análise detida dos autos percebo que o contrato particular de promessa de compra em venda de unidade imobiliária constante do ID. 28887774 tem como promitente compradora a autora/recorrente e como cônjuge anuente seu esposo.

8. Desse modo, ante a ausência do cônjuge varão no polo ativo da demanda, necessária seria a sua inclusão sob pena de ser proferida sentença nula, conforme a inteligência do art. 115, inc. I, do Código de Processo Civil: “A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;”.

9. Entretanto observo que o processo está viciado desde a origem e seu curso em estado avançado pois a ré/recorrida já apresentou contestação, de forma que não seria possível convalidar os atos já praticados, uma vez que a relação jurídica já estava estabilizada.

10. Assim, entendo que a sentença não merece reparos devendo ser mantida por seus próprios termos.

11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.